Tribunal: TJDFT
Processo: 0730654-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 9o, DA LEI No 11.419/06. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 9o, da Lei 11.419/06, considera que nos processos eletrônicos as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

2. Apelo não provido.